Tribunal: TJDFT
Processo: 0715381-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715381-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME CARE SERVICOS CLINICOS DE SAUDE E VIDA HUMANA EIRELI - EPP AGRAVADO: MISSILENE FARIAS DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, HOME CARE SERVICOS CLINICOS DE SAUDE E VIDA HUMANA EIRELI - EPP, contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento n. 0709743-23.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência cautelar de arresto para “impor constrição aos bens e valores da Requerida, os quais forem suficientes para garantir certo e futuro pedido de execução do processo contra Devedora, atualmente solvente, principal bloqueio de contas e constrição dos valores que tem a receber no feito no. 0709093-27.2017.8.07.0018, em trâmite do TJDFT; Bem como a suspensão imediata da CURATELA da Requerida por todo o exposto; OU outra medida que o Juízo entender adequada”, nos seguintes termos: [...] O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência de direito subjetivo da parte autora em exigir o cumprimento forçado de obrigação em desfavor da requerida. Conforme narrado na peça de emenda de inicial, o contrato foi firmado entre a autora e a genitora da requerida, Sra. Claudete Farias dos Santos, sendo que a requerida é curadora de sua mãe. Como é cediço, as fontes do direito obrigacional são a lei, a vontade e o ato ilícito. Portanto, não vejo como reconhecer vínculo jurídico contratual entre as partes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência [...] Opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 62704745. Alega que a referida decisão foi omissa, pois não apreciou o pedido de intimação do Ministério Público. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. A genitora da requerida não é parte da relação processual, não havendo razão ou necessidade de intervenção do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho a decisão atacada. Em suas razões recursais a parte Autora, ora Agravante, alega, em suma, que: i) propôs ação de indenização “com contorno de ação civil ex delicto em face da Agravada, MISSILENE FARIAS DOS SANTOS CAVALCANTE, que é curadora de sua mãe, CLAUDETE FARIAS DOS SANTOS, que, por sua vez, como assentado nos autos do processo no. 2016.01.1.112581-6, em tramite da SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA apropriou-se, indevidamente e em benefício próprio, de valores da curatelada”; ii) a Agravada, mesmo anuindo com a dívida, em sede de sentença criminal, está evitando o cumprimento do pronunciamento judicial que já constituíra direitos e créditos em favor da Agravante nos autos do processo no. 0731120-55.2017.8.07.0001, originado de um contrato de prestação de serviço da Agravante em favor da curatelada CLAUDETE FARIAS DOS SANTOS, firmado em meados de 2016, cujo débito atualmente está em R$ 147.143,38 (cento e quarenta e sete mil, cento e quarenta e três reais e trinta e oito centavos); iii) a Agravada, em seu nome, ou em nome da Curatelada, ainda não honrou com a dívida perseguida pela Agravante, prudente é a intimação do Ministério Público, uma vez que a presente ação versa, ainda que se entenda de indiretamente, sobre interesse de incapaz, sob pena de nulidade. Por fim, requer: I. Seja apreciado pelo Relator pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL, in limine e inaudita altera pars, para efetivar Tutela de Urgência de Natureza Cautelar de Arresto realizando constrição aos bens e valores da Agravada, os quais forem suficientes para garantir certo e futuro pedido de execução do processo contra ela, atualmente solvente, principal, realizando o bloqueio de contas e constrição dos valores que a Agravada tem a receber no feito no. 0709093-27.2017.8.07.0018, na 24a Vara Cível de Brasília; OU outra medida que o Juízo entender adequada; II. Seja, também, determinada liminarmente a imediata INTIMAÇÃO do Ministério Público, nos autos do processo originário, uma vez que a falta do ato pode dar ensejo a nulidade no processo, considerando que existe interesse de pessoa absolutamente incapaz em voga; III. Ao final, requer seja(m) confirmado(s) o(s) pleito(s) liminar(es) ou deferido(s) em Julgamento pela Eg. Turma Julgadora. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16664455 e 16664456). DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência cautelar de arresto para impor constrição aos bens e valores da Agravada. Destaca-se, de início, que no Código de Processo Civil de 2015, aplicável ao caso em tela, o arresto tornou-se uma das espécies de tutela de urgência, as quais têm como objetivo a proteção de direitos antes da realização da cognição exauriente. A medida tem como escopo a garantia do resultado útil de outra prestação jurisdicional, não possuindo, no entanto, natureza satisfativa, ao contrário da chamada tutela antecipada. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela cautelar. A controvérsia submetida a exame resume-se na possibilidade constrição dos bens e de valores da parte Ré, ora Agravada, suficientes para garantir certo e futuro pedido de execução do processo, ainda em fase de conhecimento, contra Devedora, atualmente solvente. Apesar das semelhanças com a tutela antecipada, a tutela cautelar possui finalidade especifica. Se, por um lado, a tutela antecipada objetiva satisfazer faticamente o direito da parte, garantindo a utilidade do processo, a tutela cautelar, por outro, busca assegurar uma futura satisfação do direito. É como ensina Pontes de Miranda: “a tutela cautelar garante para satisfazer e a tutela antecipada satisfaz para garantir” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 12. Rio de Janeiro: Forense, 1974. p. 14-15.). Assim, diante de um requerimento de providência cautelar, admite-se a premissa de que o desfecho do pleito principal provavelmente revela a existência efetiva do direito afirmado pela parte requerente. Portanto, não é esse o caso dos autos. A tutela de urgência cautelar aqui postulada foi indeferida pelo Juízo a quo, vez que não evidenciada a pertinência subjetiva da parte Agravante para figurar no polo ativo da ação. Observa-se que a empresa Autora, ora Agravante, propôs ação indenizatória em desfavor da Curadora, quando o negócio jurídico fora realizado com curatelada. Tal se justificaria por uma suposta malversação do dos recursos pertencentes à Curatelada. Desta forma, observa-se que ainda será objeto de discussão nos autos de origem, eventual responsabilidade da Curadora, ora Agravada, pelo não pagamento da divida consolidada por meio do processo no. 0731120-55.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, no qual a Curatelada figura no polo passivo como devedora. Ressalte-se que diante da necessidade de dialeticidade quanto a uma das condições da ação, afastada está a premissa de probabilidade da existência do direito afirmado pela parte Autora. Da mesma forma, a necessidade de intimação do Ministério Publico para atuar no feito, se dará quando do prosseguimento do feito e definição acerca da legitimidade ad causam. Assim, em análise perfunctória, característico deste átimo processual, não antevejo a probabilidade da medida pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de junho de 2020 22:29:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador